Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. AVARIAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrada a existência de vício oculto, relevante, em componentes estruturais do automóvel adquirido, com inequívoca alteração do sinalagma contratual, mostra-se viável a reparação do veículo usado, em razão da existência de vício redibitório.
2. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a apelada viajou grande distância a fim de buscar o bem e logo no início do percurso de volta à Brasília o veículo apresentou falhas, não passando de 40km, sendo certo que teve que transitar abaixo da velocidade da via, dobrando o período normal para a viagem, sofrendo risco de acidente.
3. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida e não provida.